Tribunal: TJSP
Processo: 1501587-63.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000845592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501587-63.2019.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante CARLOS
EDUARDO ALMEIDA THEODORO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
v.u.,negaram provimento ao recurso. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E ROBERTO SOLIMENE.
São Paulo, 9 de setembro de 2024.
FRANCISCO ORLANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501587-63.2019.8.26.0536 -Voto no 52180
2
@Apelação Criminal no 1501587-63.2019.8.26.0536.
Apelante: Carlos Eduardo Almeida Theodoro.
Apelado: Ministério Público.
3a Vara Criminal da Comarca de Guarujá.
Voto no 52.180 Relator.
O Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de
Guarujá condenou Carlos Eduardo Almeida Theodoro a cumprir penas de
um (01) ano de reclusão e a pagar 10 (dez) dias/multa por infração ao artigo
180, “caput” do Código Penal; 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de
10 (dez) dias/multa por infração ao artigo 330, “caput”, do Código Penal, e de
06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias/multa, como infrator
do artigo 330, “caput”, do Código Penal, todos no regime inicial aberto, em
concurso material.
Inconformado, o réu recorre por intermédio da
Defensoria Pública pretendendo a absolvição de todas as acusações, ao
argumento de a prova acusatória se resume aos depoimentos “mecânicos” dos
policiais militares responsáveis pela prisão, que não acrescentaram detalhes
além daqueles descritos na denúncia; conduziu o veículo alguns metros após a
ordem de parada e já estava estacionando; os policiais não se recordaram quais
os xingamentos proferidos. Em caráter subsidiário busca a desclassificação da
receptação para a forma culposa e a substituição das penas privativas de
liberdade por restritivas de direitos (fls. 373/379).
Contrarrazoado o recurso (fls. 385/388), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501587-63.2019.8.26.0536 -Voto no 52180
3
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 28 de abril de 2019,
por volta das 11:30 horas, na Avenida Dom Pedro I, esquina com a Avenida
Assis Chateaubriand, altura do no 3.800, Jardim Virgínia, cidade de Guarujá, o
Apelante adquiriu e conduziu, em proveito próprio, o automóvel marca
VOLKSWAGEN/Gol CL 1.6 MI, ano de fabricação 1997, cor vermelha,
placas HRJ-6977, de São Vicente/SP, que sabia ser produto de crime;
desobedeceu à ordem legal emanada de funcionário público; e desacatou os
policiais militares Adonias de Sousa Costa e Samuel Silas de Queiroz Silva,
funcionários públicos no exercício de suas funções.
Prossegue a peça vestibular narrando que o veículo
descrito foi furtado no dia 18 de março de 2019 da vítima José Maria de
Carvalho, na cidade de Santos. Posteriormente, em circunstâncias ainda não
totalmente esclarecidas, o réu adquiriu o referido veículo pela quantia de R$
1.000,00, sabendo que ele era produto de crime.
Policiais militares em patrulhamento de rotina se
depararam com o réu conduzindo o automóvel na via pública, decidiram
abordá-lo, deram ordem de parada, mas ele atendeu e empreendeu fuga,
imprimindo maior velocidade. Após breve perseguição os policiais militares
conseguiram efetuar a abordagem, e o réu passou a desacatá-los, dizendo:
“nenhum filha da puta iria prendê-lo e não iria obedecer nenhum rato cinza”,
claramente humilhando e desprestigiando a função pública exercida pelas
vítimas.
Realizada pesquisa dos sinais identificadores do
veículo, os policiais constataram que estava com placas adulteradas e era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501587-63.2019.8.26.0536 -Voto no 52180
4
produto de furto.
A materialidade dos delitos está demonstrada pelos
boletins de ocorrência de fls. 02/05, pelo auto de exibição e apreensão de fls.
10 e pela prova oral.
O pressuposto lógico da receptação está presente,
porque a vítima do furto _ José Maria de Carvalho, proprietário do veículo Gol
_ compareceu em juízo e narrou as circunstâncias nas quais o veículo foi
subtraído.
Na fase policial o réu alegou ter comprado o
veículo de “Wesley” pela quantia de R$1.000,0. Não recebeu a chave e o
documento porque, segundo o vendedor, era carro de leilão. Negou que tenha
desobedecido ordem de parada e que tenha desacatado os policiais (fls. 12).

Em juízo sustentou que desconhecia a origem
ilícita do veículo, que comprou por R$5.000,00. O carro estava batido, sem as
pastilhas de freio, sem freio de mão e as velas. Deu R$1.000,00 e pagaria o
restante quando recebesse os documentos. O vendedor informou que o carro
era de leilão, e que o comprou na feira do rolo, mas possuía documento e o
recibo de compra e venda. Não obedeceu de imediato à ordem de parada dos
policiais porque o carro estava sem freio de mão e não 'sabia direito' como
pará-lo, mas acabou parando dez metros à frente. Desconhecia que o veículo
era produto de roubo. Fez pesquisa junto ao DETRAN e nada constou. Não
xingou ou desrespeitou os policiais. Estava cumprindo pena quando da
abordagem, por conta da prática de um roubo (gravação audiovisual às fls.
184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501587-63.2019.8.26.0536 -Voto no 52180
5
O policias que atuaram na abordagem do réu foram
ouvidos em juízo.
Adonias de Sousa Costa narrou que após receber
informação, via COPOM, de que um veículo suspeito de ter sido utilizado em
um roubo em data anterior estaria circulando pela região, ocupado por quatro
indivíduos. Efetuou patrulhamento com a motocicleta, deparou-se com o
veículo, postou-se ao seu lado, deu ordem verbal de parada, não foi obedecido.
O réu, que o conduzia, tentou se evadir, mas outra viatura interceptou a
trajetória, impedindo a fuga. Foi constatado que o veículo era produto de
roubo. O réu alegou ser proprietário do carro. Ele e outro ocupante do
automóvel desembarcaram proferindo xingamentos. Não se recorda as
palavras utilizadas, mas salvo engano “verme”. Nas imediações do veículo
localizou um simulacro de arma de fogo (gravação audiovisual às fls. 186).
Samuel Silas de Queiroz Silva afirmou que após
alertado quanto ao veículo circulando pela região, o avistou, deu ordem de
parada, mas o réu (que era o condutor) desviou das motocicletas da polícia,
tentou seguir e teve a trajetória interceptada por outra viatura. Os ocupantes
desembarcaram e estavam “um pouco alterados”. O réu estava agressivo, disse
que era proprietário do bem e que o adquiriu na “feira do rolo”. Na pesquisa
que efetuaram foi constatado que o veículo era furtado e que as placas estavam
adulteradas. O réu proferiu palavras que não se recorda, mas lembra-se da
expressão “rato cinza”. Foi apreendido um simulacro de arma de fogo, que foi
dispensado antes da abordagem. Confirmou ter ouvido do réu palavras
ofensivas à polícia, que estão descritas na denúncia (gravação audiovisual às
fls. 186).
O conjunto probatório demonstra o acerto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501587-63.2019.8.26.0536 -Voto no 52180
6
condenação relativamente aos três crimes narrados na denúncia.
O Apelante foi flagrado conduzindo o veículo
furtado, não obedeceu à ordem de parada, iniciou fuga, mas foi interceptado
por outra equipe policial e abordado. Indagado a respeito da origem do
automóvel, alegou tê-lo comprado de indivíduo que identificou apenas por
“Wesley”, mas não soube fornecer dados identificadores, mínimos que fossem
do pretenso vendedor. Não possuía documento algum do veículo.
O carro estava com placas adulteradas.
Ora, em tais circunstâncias é intuitiva a presença do
dolo na conduta. Afinal, se não teve acesso ao documento de propriedade, o
Apelante não tinha como se certificar se o pretenso vendedor era de fato o
proprietário do bem. E ninguém desconhece que venda e compra de veículo
automotor devem ser materializadas em documento específico de propriedade,
que deve ser levado ao Tabelião com o reconhecimento da firma do vendedor,
registro em livro próprio e assim por diante. E o Apelante não providenciou
nada disso.
A receptação dolosa pode ser comprovada pelas
circunstâncias e evidências do fato, fatores que no caso em exame
evidenciaram que o Apelante sabia perfeitamente bem que se tratava de coisa
de origem ilícita.
Patenteado o dolo na conduta, é inviável a
desclassificação do delito para a modalidade culposa.
A desobediência ficou bem configurada, porque o
réu desobedeceu a ordem de parada, imprimiu maior velocidade ao veículo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501587-63.2019.8.26.0536 -Voto no 52180
7
iniciou fuga, abortada porque ocupantes de outra viatura policial interceptaram
sua trajetória.
Não é correto, data venia, que os policiais tenham
prestados depoimentos 'mecânicos', pois narraram na fase extrajudicial o que
efetivamente ocorreu, compareceram em juízo e confirmaram a narrativa. A
defesa, por outro lado, não produziu prova alguma para desmerecer os
depoimentos. Prova que, convenhamos, poderia ser produzida com relativa
facilidade, porque o réu estava acompanhado de outras pessoas na ocasião.
Em relação ao desacato, embora em juízo os
policiais não tenham se recordado exatamente os termos e expressões
utilizados, um deles assegurou que dentre as ofensas ouviu o réu dizer “rato
cinza” quando se dirigiu a ele.
É impensável que alguém se dirija a funcionários
públicos no exercício de suas funções com ofensas, xingamentos, sem intenção
de ofender e humilhar; de menoscabar a função pública desenvolvida pelos
ofendidos.
As penas não comportam reparo, porque aplicadas
no mínimo legal na base, assim se concretizaram, já que a sentença compensou
os maus antecedentes com a atenuante da confissão espontânea.
Inviável a substituição da privação de liberdade por
restrição de direitos, porque a condenação anterior pela prática de roubo
evidencia que a medida não seria socialmente recomendável (art. 44, § 3o, CP).
O regime prisional é o mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501587-63.2019.8.26.0536 -Voto no 52180
8
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator